Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0702994-38.2021.8.07.0006 Embargante(s) Dirce Helena Carvalho da Silva Embargado(s) Banco Bradesco S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes recorridas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora